Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de cumprimento de Sentença n. 0001291- 07.2010.8.11.0033, código 27414, Proc. 145/2010, aviados por AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME e ANTONIO LUIZ VILELA (Agravados), REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade.
Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão, sustentando a relativização da coisa julgada, em razão da ofensa aos princípios constitucionais, sendo a finalidade das decisões de pacificar conflitos e não eternizar por meios de decisões injustas revestidas de imutabilidade.
Alegam que a decisão merece reforma, pois retrata injustiça, “(...) tendo em vista que o juízo a quo não acolheu o pedido dos executados, ora agravantes, rejeitando a exceção de pré- executividade para suspender a execução, sob o argumento que somente seria cabível em casos extremos, porém no presente caso, onde o geo dos exequentes foi cancelado e as matrículas bloqueadas pela CGJ/MT, enseja incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título”.
Argumentam que é viável a utilização da exceção de pré-executividade, ante à flagrante ilegalidade no prosseguimento da execução, tendo em vista que o Georreferenciamento da Agropecuária Pangloss Ltda foi cancelado pelo Incra na data de 05/02/2019, destacando que a CGJ/MT determinou o bloqueio das matrículas n. 8.505 e 10.298 do CRI/SJRC-MT, pois conforme certidões do INTERMAT há sobreposição de área dos Agravantes e demais proprietários da gleba.
Destacam que o Agravado Antonio Luiz Vilela, representante legal da Agropecuária Pangloss Ltda, é alvo de Ação Criminal para averiguar o crime de falsidade ideológica, de modo que improcede qualquer execução; e, ainda, que a Agravante Amélia Junco Dias não compôs o polo ativo da demanda, de forma que é nula qualquer execução decorrente da presente lide, por nulidade processual (falta de outorga uxória).
Ressaltam acerca da alteração fática após o trânsito em julgado, o que impõe a anulação da sentença que se baseou em geo fraudulento dos exequentes sendo cancelado pelo Incra e as matrículas bloqueadas.
Pedem que “Seja admitido o presente recurso e deferido o EFEITO SUSPENSIVO dos autos, evitando -se, desta forma, que o ato ora recorrido continue causando prejuízos de difícil e incerta reparação, tendo em vista que a presente execução é oriunda de decisão baseada em georreferenciamento das MATRÍCULAS 8.509 e 10.298 do CRI de São José do Rio Claro -MT (doc. 05), cuja CERTIFICAÇÃO FOI CANCELADA APÓS O TRANSITO EM JULGADO DO DECISUM NO SISTEMA SIGEF /INCRA EM 05/02/2019 POR SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA (doc. 03) , decisão nos autos no: 0001301 -73.2017.4.01.3604 em trâmite na Primeira Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Diamantino para que o INCRA se abstenha de certificar geo da Pangloss , bem como a CGJ/MT que determinou o bloqueio das matrículas dos exequentes, pois realizaram empréstimos bancários com títulos desprovidos das devidas garantias, isto é, com geo fraudulento e devidamente cancelado (doc. 12)”. (ID. Num. 66707458 – pág. 3)
Aduzem que os documentos colacionados comprovam a inexigibilidade do título, tornando inexequível o cumprimento de sentença, por inexistência do título (matrículas) dos réus, devendo, portanto, ser suspenso qualquer ato expropriante e deferido o efeito suspensivo.
Requerem o imediato julgamento de extinção da execução, ou alternativamente, o provimento do agravo para que “(...) seja reformada a decisão combatida a fim de que seja apreciada a Exceção de Pré -Executividade pelo juiz a quo, tendo em vista que as provas apresentadas não carecem de dilação probatória, isto é, o geo cancelado dos réus, bem como as matrículas bloqueadas pela CGJ/M T, demonstram, de plano , fatos novos que inviabilizam o título executivo.
É o relatório.
DECIDO.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, em interpretação extensiva, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, notadamente porque não se verifica o bloqueio das matrículas n. 8.509 e 10.298 do CRI, de São José do Rio Claro/MT; mas sim a averbação dando conta da existência de processos acerca dos imóveis que compõe as matrículas. Também não se verifica qualquer decisão que determine, de maneira clara, a ineficácia, incerteza, inexigibilidade e iliquidez do título objeto do cumprimento de sentença, gozando de credibilidade, portanto, a decisão que transitou em julgado, mostrando-se reforçada, a meu viso, a tese do Magistrado, qual seja, da existência de ação própria em face ao trânsito em julgado. Saliente-se que é notória a possibilidade de relativização da coisa julgada, desde que haja elementos contundentes da ilegalidade da execução, sem a necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado, ficando assim o quadro acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender pertinentes.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal.